Tribunal: TJPA
Processo: 0811763-39.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811763-39.2023.8.14.0051

APELANTE: OLAIR DUARTE SARMENTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Descrição do Caso:

O Banco BMG S.A. interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) celebrado entre as partes, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado tradicional. O banco foi condenado à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

2. Questões em Discussão:

a) Ocorrência de indução a erro na contratação de RMC.

b) Responsabilidade do banco pela falta de informação clara e precisa sobre a modalidade contratada.

c) Legalidade da decisão que converteu o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional.

3. Razões de Decidir:

O recurso do Banco BMG S.A. não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática. Restou comprovada a falta de clareza e transparência na contratação da modalidade RMC, que se converteu em verdadeira operação de empréstimo, sem que houvesse comprovação de que a consumidora tivesse pleno conhecimento da natureza do contrato celebrado. Assim, aplicou-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297, STJ), reconhecendo a abusividade da contratação que não permitia a quitação da dívida. Comprovada a má-fé da instituição financeira, justifica-se a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

4. Dispositivo:

Negado provimento ao agravo interno para manter a decisão monocrática impugnada.

5. Tese de Julgamento:

A nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) é devida quando comprovada a ausência de informação clara e precisa ao consumidor sobre a natureza da contratação, sendo cabível a conversão para empréstimo consignado tradicional, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais.

Legislação e Jurisprudência Aplicáveis:

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 39, inciso V, e 51, inciso IV.

·

Súmula 297, STJ.

·

Precedentes: TJPA, Apelação Cível nº 11696376 e Apelação Cível nº 3095699.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811763-39.2023.8.14.0051

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: OLAIR DUARTE SARMENTO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
proposta pelo BANCO BMG S.A. contra a decisão monocrática (Id. 20346158), que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes, convertendo o contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo pessoal consignado, condenando o banco/apelado à repetição do indébito do valor em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, com correção monetária (INPC) desde o efetivo prejuízo e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente (INPC) desde a data do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

O Autor ingressou com a ação pleiteando a nulidade do contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC), a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Sustenta que pensou estar contratando empréstimo consignado tradicional, mas assinou um “termo de adesão de cartão de crédito consignado” sem nunca utilizar referido cartão. Afirma que neste tipo de contratação não há previsão para o fim dos descontos.

Em contestação o banco alegou a legalidade da contratação, juntando cópia do contrato e da transferência bancária.

Após sobreveio sentença julgando improcedente a ação, com base na cópia do contrato id.18668255, juntada pelo banco, devidamente assinado pelas partes, o que em tese comprovaria a anuência do contratante.

Transcrevo o dispositivo da sentença
id. 18668270
:

Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC/2015,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e honorários, vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

Havendo recurso voluntário
, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, encaminhando-se, em seguida, os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(Art. 1.010, § 3º, CPC).

Com o trânsito em julgado,
arquivem-se
os autos, com a devida baixa processual.

Em suas razões
(ID Num.18668271),
a parte Apelante OLAIR DUARTE SARMENTO argumenta que a sentença merece reforma, pois foi induzida a erro, contratando RMC ao invés de empréstimo consignado tradicional, sem sacar qualquer valor do cartão de crédito.

Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade da relação jurídica, a inexigibilidade do débito, a repetição do indébito dos valores indevidamente cobrados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões do apelado no ID. 18668272 alegando a regularidade da contratação e a inexistência de vício de consentimento.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(20346158 - Sentença)

Em seguida, o BANCO BMG S.A. interpôs AGRAVO INTERNO, pleiteando a
reforma da decisão que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado tradicional, aplicando-se as taxas de juros conforme indicadas pelo Banco Central.

Alega o Banco BMG S/A, parte agravante, que a decisão monocrática não apreciou de forma adequada as provas constantes dos autos, violando, dessa forma, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Aduz que
"as razões expostas na decisão aqui vergastada não podem prosperar, pois maculam o acesso à justiça e princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, devendo ser revista a decisão ou mesmo totalmente reformada."

Para reforçar sua alegação, o Banco BMG S/A argumenta que:

·

A decisão monocrática entendeu que não havia informações claras e precisas sobre a dinâmica aplicada pela instituição financeira no contrato de cartão de crédito consignado, o que, na visão do banco, é incorreto.

·

O contrato é claro quanto à forma e ao produto contratado, possuindo indicação clara de que se trata de um cartão de crédito consignado, conforme diversas cláusulas e elementos visuais presentes nos autos.

·

Houve cumprimento do dever de informação, e a não utilização do cartão para compras não induz à presunção de erro na contratação, como levantado pela parte agravada.

·

A decisão contrariou o direito de defesa do banco ao não considerar as provas anexadas, tais como o comprovante de saque e outros documentos que demonstrariam a ciência inequívoca do consumidor quanto à contratação.

Sustenta ainda que a parte agravada tinha pleno conhecimento da natureza do contrato celebrado. Apresentou provas, como o comprovante de saque, e destacou que o contrato foi firmado de acordo com o princípio da livre e espontânea vontade, estando o agravado ciente do tipo de produto contratado.

Por fim, requer que seja acolhido o pedido de retratação para que seja dado total provimento ao Agravo Interno, reformando-se a decisão monocrática e reconhecendo-se a validade do contrato celebrado, nos termos em que fora originalmente pactuado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de indução a erro da apelante na contratação de RMC, quando visava contratar empréstimo consignado tradicional, bem como à responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

A sentença a quo JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos, na forma do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de que a parte demandada comprovou inexistir defeito na prestação dos serviços.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:

Súmula 297, STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos, que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, conforme extrato bancário e do INSS colacionados.

Por outro lado, o banco apelado afirma que o desconto na conta da parte autora originou-se de contrato de cartão de crédito consignado.

Entretanto, verifico que não há informações claras e precisas sobre a dinâmica aplicada pela instituição financeira. O cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos em folha de pagamento referentes ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação, o que não fez, não comprovando que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada.

Por estas razões, entendo que
NÃO
há como provar que a autora/apelante tenha escolhido realizar a contratação de RMC (id. 18668255) ao invés de empréstimo consignado tradicional, evidenciando-se assim a má prestação de serviços por parte do banco.

É duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, não sendo crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 39, inciso V, e 51, inciso IV, do CDC.

Diante do quanto delineado, entendo que o contrato celebrado entre as partes deve ser declarado nulo, convertendo-se a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional, com aplicação das taxas de juros nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. (3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

A indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando que o recorrente possui apenas um processo discutindo contratação indevida, e ainda, as condições econômicas das partes, a gravidade da falta cometida, o caráter pedagógico da indenização e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 01/11/2024